Tribunal: TJDFT
Processo: 0054543-95.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0054543-95.2011.8.07.0001 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: MARCOS VINÍCIUS GOMES LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III E § 1o DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUE. PRAZO. LEI 7.357/85, ART. 59. RECOMEÇO DA CONTAGEM. INTIMAÇÃO DO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA 73 E PROVIMENTO 9 DO TJDFT. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 921, III e § 1o do Código de Processo Civil prevê suspensão da execução por 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição; prescindível intimação do credor para impulsionar o feito. 1.2. Em se tratando de cheque, considera-se, no caso, prazo prescricional do artigo 59 da Lei 7.357/85, 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação, e não o do art. 206, § 5o, I do Código Civil c/c a Súmula 150/STF como quer fazer crer a apelante. 2. "1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente" (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018) 3. Expedição de Certidão de Crédito não constitui causa interruptiva do curso do prazo prescricional - artigos 5o e 6o da Portaria Conjunta 73 e do artigo 7o do Provimento 9, ambos do TJDFT. 4. Decorridos mais de 6 (seis) meses da data do prazo de suspensão do processo sem manifestação do exequente, escorreita a proclamação da prescrição intercorrente (art. 924, V do CPC). 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 921 do Código de Processo Civil, ao argumento de ser indispensável a intimação do credor para o cômputo do início do prazo prescricional. Ressalta que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, porque ausentes os seus requisitos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 921 do CPC. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de “ser desnecessária a prévia intimação do exequente para que o prazo da prescrição intercorrente se inicie” (AgInt no AREsp 1486569/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/11/2019). A corroborar: AGR no REsp 1866098/PR, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 30/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Ademais, a turma julgadora, ao reconhecer a prescrição intercorrente, assentou: “Determinada a suspensão do processo em 21.12.2016 por 1 (um) ano, a contagem do prazo prescricional de 6 meses reiniciou-se em 21.12.2017; prescrição declarada em sentença em 16.06.2020 (ID18076841 – p.2), ou seja, muito mais de seis meses, sem que tivessem sido localizados bens em nome do executado” (ID 22669930). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porquanto, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Demais disso, o STJ já decidiu que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027